Tribunal: STF
Processo: HC 69116
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS:  Alegação  de  usurpação  de  competência  do
Superior Tribunal de Justiça para conhecer de conflito de  jurisdição
entre juizes subordinados a Tribunais diversos (art. 105,  I,  d,  da
Constituição Federal).
         Se  o  Superior  Tribunal  Militar,  no  exercício  de   sua
competência recursal, reforma a decisão de  primeira  instância,  que
havia se pronunciado pela inexistência de crime militar, declarando a
competência da Justiça Castrense  para  processar  e  julgar  a  ação
penal, desaparece a divergencia  inicialmente  estabelecida  entre  o
Juiz  estadual  e  o  Juiz-Auditor.  Conflito   de   jurisdição   não
configurado.
         HC indeferido.